Tribunal: TCU
Processo: 002.184/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2177/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, e à vista dos pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão abaixo relacionados, com a realização da seguinte determinação. 1. Processo TC- Processo 002.184/2026-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Martim Lino Muller (XXX.493.759-XX); Michelle Conceição Correa (XXX.174.847-XX) 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7: Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina que ajuste o valor do provento pago à interessada Michelle Conceição Correa ao valor considerado correto por esta Corte de Contas, conforme a metodologia de cálculos adotada e devidamente detalhada no Demonstrativo de Cálculo dos Proventos constante dos autos, ressaltando a desnecessidade de encaminhamento de novo ato a este Tribunal de Contas.